Tribunal: CARF
Processo: 10768.004705/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004705/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JEFFERSON AZEVEDO COE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a
glosa dos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado a Notificação de Lançamento -NL
de fls.03/07, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário 2003, no valor
de R$4.812,50, acrescido de multa proporcional de 75% e juros de mora.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da Declaração Anual de Ajuste – DAA
exercício 2007, em que foram glosados, por falta de prova ou falta de previsão legal,
R$17.500,00 referentes a despesas médicas indevidamente deduzidas na apuração da
base de cálculo do IRPF. Acrescenta a Fiscalização, fl. 05, que glosou as despesas
relativas aos prestadores Maria Cláudia Valmont (R$4.000,00); Maria Alice Ripper
Cordeiro (R$10.500,00); e Earle Nora Silvestre (R$3.000,00)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004705/2008-43
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004705/2008-43

Cientificado do lançamento do crédito tributário em 04/07/2008 (fl. 27), o contribuinte
apresentou, em 04/08/2008 a impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos,
alegando, em síntese, que requer a reconsideração da glosa efetuada e, para tanto, anexa
os recibos comprobatórios acompanhados de declarações dos profissionais prestadores,
atualizadas e devidamente identificadas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a glosa dos
demais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, carreando aos autos declaração e recibos relacionados à despesa
médica cuja glosa foi mantida.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Maria Claudia Guida Valmont, de R$4.000,00: foi apresentada declaração
emitida pelo emitente dos recibos (e-fl. 83), além dos recibos (e-fls. 84/87), comprovando a
despesa médica

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.871 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004705/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital